Tribunal: TJMT
Processo: 1021868-88.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021868-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação, Efeitos, Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TANIA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA - CPF: 730.310.031-87 (APELADO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL PRÉVIA. REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por inscrição indevida em dívida ativa. A Fazenda Pública apelante alegou incompetência do juízo de origem, sustentando que o valor da causa atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, defendeu inexistir dano moral indenizável, pois o débito teria sido quitado antes da sentença, pleiteando subsidiariamente a redução do valor fixado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reunião da ação anulatória ao processo de execução fiscal afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) saber se a inscrição indevida em dívida ativa, ainda que posteriormente cancelada, gera o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando previamente ajuizada execução fiscal, compete ao mesmo juízo processar e julgar a ação anulatória do débito, impondo-se a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes (STJ, AgInt no CC n. 208.077/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.04.2025).

4.

Restou comprovado que o débito foi quitado antes da inscrição e do protesto da certidão de dívida ativa. A falha na prestação do serviço consistente no protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa
.

5. “
O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.
” (STJ, AgInt no REsp 1798479/DF, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

6. A fixação do
quantum
indenizatório respeitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral, sendo suficiente a demonstração do ato irregular, do dano e do nexo causal para a responsabilidade objetiva da Administração Pública.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I e III, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 208.077/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 09.4.2025, publicado no DJEN em 15.4.2025; STJ, CC n. 38.045/MA, relatora Mina. Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.11.2003, publicado no DJ em 09.12.2003, p. 202; STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03.10.2022, publicado no DJe em 05.10.2022; STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1021868-88.2024.8.11.0003 proposta por
TANIA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

E ainda condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem, em virtude do reduzido valor atribuído à causa (R$ 27.875,87), o que, segundo afirma, atrairia a competência do Juizado Especial, inexistindo fundamento para o reconhecimento de conexão ou para a reunião dos autos à execução fiscal n. 1021868-88.2024.8.11.0003.

No mérito, defende a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que a situação controvertida foi regularizada antes da prolação da sentença, afastando-se, portanto, qualquer lesão passível de compensação. De forma subsidiária, sustenta que o
quantum
indenizatório fixado na sentença é excessivo, requerendo sua redução a patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida ou, alternativamente, afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral; não sendo este o entendimento, que ao menos se reduza o valor fixado a título indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 324709912, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 328589354, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O ente municipal apelado, em suas contrarrazões recursais, pugna pela anulação da sentença, ao argumento de incompetência absoluta do d. Juízo de origem,
em virtude do reduzido valor atribuído à causa (R$ 27.875,87), o que, segundo sustenta, atrairia a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública.

É certo que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processar e julgar causas cíveis de interesse público até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 2º da Lei n. 12.153/2009.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez ajuizada previamente a execução fiscal, compete ao respectivo juízo o processamento e julgamento da ação anulatória do débito tributário, devendo-se promover a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência jurisdicional. Senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA POSTERIORMENTE PROPOSTA
. CONEXÃO.
REUNIÃO DOS FEITOS
. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO [...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[h]avendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações”
(AgRg no AREsp n. 129.803/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 15/8/2013.) 4. Agravo interno não provido.
” (STJ, AgInt no CC n. 208.077/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 09.4.2025, publicado no DJEN em 15.4.2025).
[sem destaque no original].

No caso
sub examine
, verifica-se que a ação de execução fiscal n. 1015337-88.2021.8.11.0003 foi ajuizada em 22.6.2021, enquanto a presente ação anulatória somente foi proposta em 28.8.2024. Assim, impõe-se a reunião dos feitos perante o juízo competente para o processamento e julgamento da execução fiscal, porquanto, em tais hipóteses, a ação de natureza desconstitutiva do crédito tributário equipara-se, em essência, aos embargos à execução, por constituir instrumento processual apto a obstar a constrição executiva, não havendo, portanto, que se falar em incompetência
ratione materiae
.

“[...]
3. Assim como os embargos, a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo representa forma de oposição do devedor aos atos de execução, razão pela qual quebraria a lógica do sistema dar-lhes curso perante juízos diferentes, comprometendo a unidade natural que existe entre pedido e defesa.
[...]”. (STJ, CC n. 38.045/MA, relatora Mina. Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.11.2003, publicado no DJ em 09.12.2003, p. 202).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1021868-88.2024.8.11.0003 proposta por TANIA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 1015337-88.2021.8.11.0003, em 22.6.2021, visando ao recebimento do crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 21124/2020, relativo ao débito de IPTU referente ao exercício de 2017.

Ocorre que o termo de confissão de dívida, os boletos bancários e os comprovantes de pagamento juntados à petição inicial demonstram que a autora aderiu, em abril de 2018, ao programa de parcelamento do débito tributário, referente ao mesmo exercício, quitando integralmente as parcelas ajustadas entre abril de 2018 e janeiro de 2019.

Com efeito, a execução fiscal foi extinta, a pedido da própria Fazenda Pública, em razão da quitação do débito pela executada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva (Id. 168413562 daqueles autos), o que reafirma o caráter indevido da inscrição em dívida ativa.

Dessa forma, tendo sido comprovado o adimplemento do débito em momento anterior ao lançamento ou à inscrição em dívida ativa, revela-se inexigível o crédito tributário, conforme reconhecido pelo ato sentencial.

Diante de fatos incontroversos, a Fazenda Pública insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que, diante da prévia extinção da execução fiscal e da baixa regular da inscrição em dívida ativa, não subsiste lesão ao direito da parte autora. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (artigo 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido lato) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (artigo 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020).
[sem destaque no original].

No caso, a apelada comprovou que efetuou a quitação do débito em momento muito anterior ao do lançamento ou da inscrição em dívida ativa, estando configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a Fazenda Pública procedeu ao protesto ilícito.

É certo que o protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa
: “
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
” (STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03.10.2022, publicado no DJe em 05.10.2022).

Assim sendo, ainda que a Fazenda Pública sustente ter promovido a extinção da execução fiscal e a consequente baixa da inscrição em dívida ativa antes da prolação da sentença nestes autos, tal fato, por si só, não afasta a configuração do dano moral já consumado. Isso porque a ilicitude se perfectibilizou no exato momento em que o nome da contribuinte foi indevidamente inscrito em dívida ativa e submetido ao protesto, circunstâncias que, de forma autônoma, revelam-se plenamente aptas a gerar abalo à honra objetiva e subjetiva da parte.

Com efeito, a posterior tentativa de correção administrativa – ainda que realizada antes do julgamento – não possui o condão de expurgar o ilícito já consumado, tampouco de afastar a responsabilidade civil do ente público. O dano moral, em tais hipóteses, se configura de imediato, quando o contribuinte é injustamente exposto a constrangimento ou restrição creditícia, sendo irrelevante que o registro seja cancelado posteriormente.

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa, impõe-se o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados à contribuinte.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (relator Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (relator Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (relatora Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (relator Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025